Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000807-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLECIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA, TATIANA FONSECA REYS DE ASSIS

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 98 E 99 DO CPC. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, em sede de ação de indenização securitária e reparação por danos morais decorrentes de furto de veículo.

II. Questão em discussão

A questão posta em análise colegiada consiste na revisão da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça, verificando se o Agravante logrou comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

III. Razões de decidir

O artigo 98 do CPC estabelece o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos, sendo que o artigo 99, §3º, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso concreto, a presunção legal é corroborada por prova documental, notadamente a Carteira de Trabalho Digital que atesta a inexistência de vínculos formais desde 2020 e extratos bancários que, embora apresentem movimentações, devem ser interpretados à luz da atual situação do Agravante, que teve seu instrumento de trabalho (caminhão) furtado, comprometendo severamente sua fonte de renda habitual.

A ausência de contrarrazões por parte da seguradora Agravada reforça a ausência de elementos probatórios capazes de elidir a presunção de hipossuficiência do recorrente.

IV. Dispositivo

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8000807-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CL
É
CIO DE JESUS SANTOS
e como Agravado,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora